Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715530-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP, ARIANA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício para as “fintechs” litadas na demanda originária (ID 63539973). Em suas razões recursais, o agravante alega que já foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, contudo, não logrou êxito em obter o pagamento do débito. Sustenta o agravante que o sistema BACENJUD não abrange as contas mantidas nos bancos digitais e ou administradoras de cartão, por esta razão, solicitou que fossem expedidos ofícios para todas as empresas que listou no processo originário. Argumenta que cabe ao Juízo utilizar todos os meios necessários para promover a solução do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Ressalta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Aduz que o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual. Colaciona julgados a favor da sua tese. Defende a presença do risco de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista que desconhece bens de propriedade das agravadas e, portanto, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de ofício aos bancos digitais e administradoras de cartão de crédito listadas na demanda originária, com vistas à satisfação dos créditos em execução. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 16693436). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo requeridos. Na hipótese em julgamento, decorridos vários anos, o agravante não conseguiu localizar patrimônio ou bens e, agora, pretende a expedição de ofícios. Porém, não aponta o mínimo indício ou possibilidade, ainda que remota, de sucesso, pois não esclarece quais seriam eventualmente as relações comerciais mantidas pelas agravadas para propiciar sucesso ao deflagrar ofícios para as “fintechs”. Além disso, é preciso ficar demonstrado nos autos que os bancos digitais escapam à normatização do sistema financeiro e estão fora do alcance do BACENJUD. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora